Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de reconhecimento dos efeitos ex nunc da concessão da gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em sentença prolatada em 22.10.2024, com trânsito em julgado em 21.11.2024; (ii) em 23.5.2025, nos autos do cumprimento de sentença, após a impugnação à penhora de bem imóvel, ela apresentou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) o pedido de gratuidade foi deferido em 1o.07.2025 e, em 07.07.2025, a decisão concessiva da gratuidade foi complementada com a observação: "advirto a executada que a gratuidade de justiça deferida possui efeito prospectivo (ex nunc), não atingindo custas e honorários anteriormente fixados"; (iv) especificamente contra essa advertência (efeito ex nunc da concessão da gratuidade) se insurge a ora agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça são retroativos (ou não) à data da concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT.
5. Desse modo, a assistência judiciária gratuita concedida à autora em 1o.07.2025 não alcança os honorários de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2013962, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 9.7.2025. TJDFT, acórdão 2013888, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 7.7.2025. TJDFT, acórdão 2032031, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 25.8.2025.